Tribunal: TJSP
Processo: 2188247-33.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ação Rescisória –– Ação Declaratória de Nulidade de Ato de Exoneração - Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Sentença de improcedência da ação – Alegação de ofensa ao artigo 966, inciso V, do CPC, ou seja, violação de norma juridica - Descabimento – V. acórdão rescindendo que merece prevalecer – Ação rescisória, que não pode ser confundida com recurso, julgada improcedente –

Ementa:
Ação Rescisória –– Ação Declaratória de Nulidade de Ato de Exoneração - Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Sentença de improcedência da ação – Alegação de ofensa ao artigo 966, inciso V, do CPC, ou seja, violação de norma juridica - Descabimento – V. acórdão rescindendo que merece prevalecer – Ação rescisória, que não pode ser confundida com recurso, julgada improcedente – Arguições devidamente fundamentadas na r. sentença e no v. acórdão proferido pela C. 6a Câmara de Direito Público.

Ação improcedente